Tribunal: STF
Processo: ARE 1365799
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Ambiental. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Alegação de omissão. Inexistência de vício no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a agravo interno, sob a alegação de omissão quanto à nova redação do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, dada pela Lei nº 14.939, de 2024.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado a justificar a oposição dos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. No art. 1.022 do Código de Processo Civil se prevê que os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser feita no momento da interposição do recurso, conforme exigido pelo art. 1.003, § 6º, do CPC, sendo incabível a concessão de prazo para posterior regularização.



    5. A Lei nº 14.939, de 2024, pela qual se alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, tem aplicação imediata, mas sem efeitos retroativos, razão pela qual não altera a conclusão adotada no acórdão embargado.



    6. O embargante busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível nessa via recursal, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A reiteração de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria. A comprovação da ocorrência de feriado local deve ser feita no momento da interposição do recurso, conforme o art. 1.003, § 6º, do CPC. A Lei nº 14.939, de 2024, tem aplicação imediata, mas sem efeitos retroativos.”



 _________



  Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 6º, 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º.



  Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.494.060-ED-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/10/2024; ARE nº 1.492.105-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/09/2024; RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.